Tribunal: STF
Processo: AI 238589
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-28
Data de publicação: 1999-09-28

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante.  Com efeito, o que, em
verdade ela pretende, é ter direito adquirido ao percentual de
70,28% que corresponderia ao IPC divulgado para o mês de janeiro de
1989, ao passo que para o acórdão recorrido do STJ esse percentual
foi obtido por forma atípica e anômala, tendo seu período de
apuração abrangido 51 dias, razão por que " deve ser aplicado no
percentual de 42,72%, que melhor retrata a oscilação inflacionária
do período (Resp. 43.055-0-SP)". Portanto, o que está em causa é
saber qual o percentual correto que traduziria o IPC do mês de
Janeiro de 1989 em face da metodologia legal de sua apuração, o que
implica o exame prévio da legislação infraconstitucional,
configurando-se, assim, a alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da
Constituição como sendo indireta ou reflexa, e, portanto,
insusceptível de ser apreciada em recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.